Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-61.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006318-61.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 036.229.091-10 (AGRAVANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.596.241/0001-07 (AGRAVADO), CRISLAINE CASSAVARA - CPF: 018.908.931-88 (ADVOGADO), SWELEN ADNA AZEVEDO GONCALVES CHICALE - CPF: 416.409.648-94 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JEFFERSON RODRIGO DE ALMEIDA, em face de acórdão, de Id. 306520388, proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.º 1006318-61.2021.8.11.0002.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – PEDIDO DE RESCISÃO SEM ÔNUS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO IMPACTO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS OU FINANCEIROS – ENTREGA DE CHAVES NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos contratos de locação comercial, a alegação de onerosidade excessiva em razão da pandemia da COVID-19, como fundamento para rescisão sem ônus, não prescinde de robusta prova do desequilíbrio econômico-financeiro suportado pelo locatário. A ausência de demonstração concreta do impacto econômico, aliada à inexistência de comprovação documental da entrega do imóvel, inviabiliza o acolhimento do pedido. A simples desocupação do imóvel não isenta os responsáveis do pagamento dos aluguéis e acessórios em atraso, até a data da imissão da parte locadora na posse do imóvel e efetiva entrega das chaves. Hipótese em que o protesto decorre de inadimplemento contratual não elidido por causa juridicamente idônea.”

Em suas razões, de Id. n.º 312732364, o agravante aduz que a decisão monocrática que não admitiu o Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo principal nº 5010931-95.2023.8.21.0038, merece ser reformada.

O agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida monocraticamente pelo relator, padecendo de omissões, aplicação inadequada de precedentes e erro ao não reconhecer fato notório. Aduz a necessidade de evitar decisões conflitantes.

Ao final, requer o provimento do recurso e prequestiona a matéria

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.º 1006318-61.2021.8.11.0002.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações do ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO
. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1.
É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
[...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“A
GRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(N.U 1042354-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025